Tribunal: TJSP
Processo: 2000805-21.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
r n. 173/2020. Restrições expressas para proibir aumento de despesas. Indagação sobre a eventual necessidade de concurso específico para o cargo de Ouvidor Geral. Pedido inicial e decisão do col. Órgão Especial que são muito claros, ao determinar a colocação de alguém, no exercício daquele mister, detentor de cargo efetivo na administração. Aresto com conteúdo declaratório. Inexistência de contradição. Rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2000805-21.2020.8.26.0000; Relator (a): Roberto Solimene; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Roberto Solimene

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

26/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
Embargos declaratórios. Direta de inconstitucionalidade. Prefeito que pretende estender para 180 dias o lapso originário da modulação, em razão das vedações normativas advindas da pandemia. Rejeição. Viés infringente. Interpretação sistemática em consonância com o art. 8o e de seus incisos II, IV e V, todos da Lei Complementar n. 173/2020. Restrições expressas para proibir aumento de despesas.

Ementa:
Embargos declaratórios. Direta de inconstitucionalidade. Prefeito que pretende estender para 180 dias o lapso originário da modulação, em razão das vedações normativas advindas da pandemia. Rejeição. Viés infringente. Interpretação sistemática em consonância com o art. 8o e de seus incisos II, IV e V, todos da Lei Complementar n. 173/2020. Restrições expressas para proibir aumento de despesas. Indagação sobre a eventual necessidade de concurso específico para o cargo de Ouvidor Geral. Pedido inicial e decisão do col. Órgão Especial que são muito claros, ao determinar a colocação de alguém, no exercício daquele mister, detentor de cargo efetivo na administração. Aresto com conteúdo declaratório. Inexistência de contradição. Rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
33
Registro: 2020.0000689562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2000805-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SABINO e Interessado PRESIDENTE DA
CÂMARA MUNICIPAL DE SABINO, é embargado PROCURADOR GERAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), ADEMIR BENEDITO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES
DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS
SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI, FRANCISCO
CASCONI, CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA E MOREIRA
VIEGAS.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2000805-21.2020.8.26.0000/50000
- 2 -
Ação Direta de Inconstitucionalidade
Embargos declaratórios n. 2000805-21.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Prefeito do Município de Sabino
Interessado: Procurador Geral de Justiça do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.787
Embargos declaratórios. Direta de inconstitucionalidade.
Prefeito que pretende estender para 180 dias o lapso originário
da modulação, em razão das vedações normativas advindas da
pandemia. Rejeição. Viés infringente. Interpretação sistemática
em consonância com o art. 8o e de seus incisos II, IV e V, todos
da Lei Complementar n. 173/2020. Restrições expressas para
proibir aumento de despesas. Indagação sobre a eventual
necessidade de concurso específico para o cargo de Ouvidor
Geral. Pedido inicial e decisão do col. Órgão Especial que são
muito claros, ao determinar a colocação de alguém, no
exercício daquele mister, detentor de cargo efetivo na
administração. Aresto com conteúdo declaratório. Inexistência
de contradição. Rejeitados.
Uma vez não resignado com o v. acórdão de fls. 361/374, o
Prefeito Municipal de Sabino formulou embargos declaratórios e agitou o que,
no seu modo de ver, importaria contradição no aresto (i), também
aproveitando o ensejo para acrescer pedido de ampliação do lapso temporal de
cento e vinte dias, então fixados para modulação dos efeitos do quanto
deliberado por este col. Órgão Especial, para cento e oitenta dias, justificando
aquela pretensão com dificuldades criadas pelo advento da Lei Complementar n.
173/2020, que impediria contratações até dezembro de 2021 (ii).
Acerca do primeiro ponto assevera que, em razão do quanto
deliberado, remanesceu em aberto suposta contradição, dai sua indagação que
pretende esclarecer. Pergunta se o cargo de Ouvidor-Geral poderá ser ocupado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2000805-21.2020.8.26.0000/50000
- 3 -
por servidor efetivo já integrante do quadro de pessoal da Prefeitura, mediante
gratificação, ou, então, se seria preciso concurso para cargo efetivo
especificamente para aquela atividade.
No mais, em razão do pedido de aumento do prazo estabelecido
para fins de modulação, existindo expresso pedindo infringente, por cautela,
demos vistas dos autos à d. Proc. Geral de Justiça, que opinou pela rejeição
deste recurso, fazendo considerações.
É o relatório e nosso voto leva o n. 50.787.
Inicialmente, está evidente que o recurso, sem motivo,
atravessa o limite da infringência. Destaco que, consoante já pacificado, “os
embargos prestam-se a esclarecer, se existentes, dúvidas, omissões ou
contradições do julgado. Não para que se adeque a decisão ao entendimento do
embargante” (STJ, 1a Turma, EDclAgRgResp 10270-DF, Rel. Min. Pedro Acioli, j.
28.8.1991, DJU 23.9.1991, p. 13067; “Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante,
9a ed, editora RT, 2006, p. 788), ou seja, noutras palavras, “a omissão,
contradição ou obscuridade devem existir no próprio texto embargado, e não no
cotejo deste com o entendimento do embargante acerca da correta aplicação
dos dispositivos normativos mencionados” (TJSP, ED no 0547092-68.2010, Rel.
Des. Renato Nalini).
Feitas as observações, se é certo que a Lei Complementar n.
173, de 27.5.2020 estabeleceu limitações, seu inc. IV apontou ressalvas para
“(...) as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que
não acarretem aumento de despesa (...)”.
De sorte que a adequação é imperativa para todos os
administradores e a extensão do lapso temporal em nada modificaria a situação.
Ademais, o mesmo dispositivo, no seu inc. II, torna

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2000805-21.2020.8.26.0000/50000
- 4 -
expressamente defesa a criação de “(...) cargo, emprego ou função que
implique aumento de despesa (...)”, de sorte que o próprio texto normativo,
também dirigido ao embargante, dispõe de redação insuscetível de controvérsia.
No mais o aresto nada tem de contraditório.
Repito
que,
o
julgamento,
com
cunho
evidentemente
declaratório, delimita os pontos dados por defesos na conta de resvalarem na
Constituição. E a respeito, é, então, oportuno tomar emprestado o escólio da d.
Subprocuradoria-Geral de Justiça, confira-se:
“(...) A procedência da ação direta de inconstitucionalidade tem
efeito unicamente declaratório, no sentido de reconhecer a
inconstitucionalidade das normas impugnadas, não sendo
providência apta à exoneração direta dos servidores ocupantes
dos cargos em comissão.
Caso o Prefeito entenda ser caso de exonerar os servidores e
extinguir os cargos impugnados, eventual criação de novos
cargos poderia ter lugar, desde que não haja aumento de
despesa, assim como a realização de concurso público para seu
provimento, conforme se extrai do inciso V do artigo 8°.
Vale dizer, a declaração de inconstitucionalidade não gera, por si
só, a diminuição de quadro de pessoal do Município e nem
impede a admissão de pessoal (...)” (verbis).
Em reforço, também observo que naquela sessão, de 27 de maio
de 2020, nos termos do voto do e. relator, Des. BERETTA DA SILVEIRA, este
col. Órgão Especial, por unanimidade, declarou inconstitucionais pontos
determinados, destacadamente a previsão, como de provimento em comissão,
dos 7 (sete) cargos gerenciais e do cargo de Ouvidor-Geral do Município,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2000805-21.2020.8.26.0000/50000
- 5 -
descritos na exordial.
E, em relação ao último deles, de modo parcial e sem redução de
textos, por violação dos arts. 115, incisos II e V, c.c. 144, da Constituição
Estadual Paulista, com modulação de efeitos. Transcrevo:
“(...) especial destaque pode ser conferido ao posto de Ouvidor-
Geral , visto que, relativamente à função de Ouvidoria, este
Colendo Órgão Especial já pacificou seu entendimento, no
sentido de que, por não desempenhar qualquer atribuição que se
enquadre no conceito da confiançaconstitucionalmente exigida,
deve ser preenchido por servidor de carreira, devidamente
aprovado em concurso público (...) somente podem ser lotados
no cargo de Ouvidor-Geral do Municípioservidores detentores de
cargo de provimento efetivo mercê de que, nesse ponto, o
acolhimento do pleito de declaração de inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, é imperiosa, tal qual aventado
pela Procuradoria-Geral de Justiça (...)”.
Acolheu-se, pois, a argumentação do autor da ação,
argumentação aquela devidamente exposta em sua exordial e que também
transcrevo (verbis):
“(...) É incompatível com as atribuições do Ouvidor-Geral a livre
escolha e a nomeação de qualquer pessoa. Afinal, envolvem
relevantes funções que só podem ser atribuídas ao servidor
ocupante de cargo efetivo, por força da adição de atribuições
que se impõem ao cargo. Tratam-se, em última análise, de
atribuições que requerem conhecimento técnico e burocrático,
de tal forma que deve haver um acoplamento de atribuições ao
servidor efetivo, de carreira, que pertence à mesma unidade
administrativa
cujas
competências
incluam
as
atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Órgão Especial
Embargos de Declaração Cível no 2000805-21.2020.8.26.0000/50000
- 6 -
próprias do cargo efetivo (...)”.
O que é defeso acha-se devidamente expresso e deve ser
obtido, atendidas igualmente as proibições postas na Lei Complementar em
comento com as devidas ressalvas.
Então, por tais razões, estamos propondo a rejeição dos
presentes declaratórios.
COSTABILE E SOLIMENE, novo relator